Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. O autor alega que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nem autorizou o desbloqueio de seu benefício previdenciário para empréstimos. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado validamente entre as partes; e (ii) avaliar se o autor faz jus à devolução em dobro dos valores descontados e à compensação por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido e lícito, nos termos da Lei no 10.820/2003 e das disposições do Banco Central, sendo permitido o financiamento rotativo com previsão de desconto do valor mínimo em folha.4. A selfie apresentada pelo banco indica que o acesso ao canal de atendimento foi feito pelo autor, e não por terceiro.5. Os registros de utilização do cartão e os pagamentos das faturas por quase dois anos indicam que o autor tinha ciência da contratação e utilizou o crédito, o que enfraquece a alegação de desconhecimento ou de fraude.6. Não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência de fraude ou falha na prestação de serviço pelo banco, uma vez que os gastos descritos nas faturas correspondem a estabelecimentos próximos ao endereço do autor.7. A regularidade do contrato e a ausência de vício de consentimento afastam o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica conduta abusiva ou ilícita por parte do banco.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, com redação da Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.012, caput, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09/06/2021.
(lp)